Tribunal: TJDFT
Processo: 0027309-41.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027309-41.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: WALTINHO FERRARI JUNIOR AGRAVADA: COBRASIL ASSESSORIA EM COBRANCAS DE TITULOS FINANCEIROS EXTRA-JUDICIAIS LTDA - ME DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial interposto por WALTINHO FERRARI JÚNIOR (ID 14950912), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 942 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.556.834/SP). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e as razões do apelo especial tratam da ilegitimidade passiva da empresa demandada na ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais, e não do termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora de crédito oriundo de cheque. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031